Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709198-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IOCHPE-MAXION S.A. RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO. CONDENAÇÃO DOTADA DE LIQUIDEZ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 509, caput, do Código de Processo Civil admite a instauração de liquidação de sentença apenas quando o título executivo judicial contemplar condenação ao pagamento de quantia ilíquida, bem como houver necessidade de arbitramento ou de alegação e prova de fato novo. 2. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente os limites fixados no título judicial transitado em julgado, afigurando-se inviável liquidar ou executar obrigação pecuniária não contemplada na condenação imposta. 2.1. Apesar de o artigo 323 do Código de Processo Civil considerar como pedido implícito as prestações sucessivas que se vencerem no curso da ação, para que sejam objeto de liquidação ou execução, é imprescindível que o título executivo contemple a obrigação relacionada a tais parcelas. 3. Observado que o título executivo judicial que a apelante pretende liquidar impôs obrigação pecuniária em valor certo e determinado, não havendo manifestação judicial a respeito de prestações sucessivas vincendas ou que se venceram no curso do processo, mostra-se inviabilizada a instauração de procedimento de liquidação de sentença com a finalidade de apurar pretensos valores a este título, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 323, 505, 509, inciso II, e 515, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a liquidação de sentença quanto ao valor dos juros sobre o capital próprio e dividendos devidos à recorrente a partir do ajuizamento da ação ordinária em face do descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo título executivo judicial, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da economia processual; e c) artigo 85, § 1o, do CPC, porquanto entende inexistir condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença, podendo esta verba ser arbitrada apenas excepcionalmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 323, 505, 509, inciso II, e 515, inciso I, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que “a condenação relativa aos juros sobre capital próprio e dividendos é dotada de liquidez, já que fixada em valor certo, exatamente como requerido pela parte autora em sua emenda à inicial no processo de conhecimento (ID 37473018 – págs. 25 a 30) (...). Dessa forma, na fase de liquidação, devem ser seguidos os parâmetros determinados no título judicial a ser executado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal” (ID 38594409). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em respeito à coisa julgada, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título executivo” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.163.752/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 15/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 1o, do CPC, pois o entendimento exposto no aresto hostilizado está em harmonia com o do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes” ((AgInt no REsp n. 1.900.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.253.735, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 3/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027